Tribunal: TJMT
Processo: 1019794-12.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019794-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), EDERSON ANTUNES LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON FERNANDO SOUZA CIESLIK (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ SERGIO DIVINO (TERCEIRO INTERESSADO), DHEIMISON VASCONCELOS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SOARES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PEDRO MENEZES MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), ALINE ALVES MEIRA - CPF: 060.169.161-02 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUINA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– NÃO CONFIGURADO – TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO FEITO, PLURALIDADE DE RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – 2)
NEGATIVA DE AUTORIA E A CONDIÇÃO DE MERA USUÁRIA DE DROGAS DA PACIENTE
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO
WRIT
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso.

2) A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Youssef Sayah El Atyeh, em favor de

Aline Alves
Meira
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da Vara 3º Vara Criminal da Comarca de Juína-MT, nos autos n. 52-40.2020.811.0025 – Cód. 150641, diante de suposta ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.

Expõe o impetrante que a paciente está presa desde
17/12/2019
pela suposta prática do delito de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei n. 11.343/2006), ou seja, está há aproximadamente 09 (nove) meses sem que o processo tenha findado, o que tornaria tal segregação cautelar ilegal por violação dos princípios das proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, defende que a acusação em desfavor da paciente não deve prosperar, tendo em vista a fragilidade em comprovar que sua residência tenha funcionado como ponto de apoio da organização criminosa, bem como que era responsável pelas lojinhas encarregadas pela venda de maconha e que comercializava entorpecentes do Comando vermelho para usuários. Neste ponto, agrega que a acusada não é traficante e sim usuária confessa de entorpecente, de modo que a droga apreendida - quantidade que afirma ser ínfima – comprova tal condição.

Por fim, afirma que a paciente é tecnicamente primária, possui residência e ocupação lícita, além de família que depende de seu custeio financeiro.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetida Aline Alves, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja anulada e revogada a prisão preventiva, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 58091471) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 59906468).

O parecer, da lavra do Dr. Jorge Da Costa Lana, Procurador de Justiça, é pela
denegação
da ordem, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (id. 63331962):

“EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INADMISSIBILIDADE –AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão principal esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a anulação e revogação da prisão preventiva da paciente, em razão do excesso de prazo para conclusão da instrução processual. Além disso, aporta vários questionamentos sobre o envolvimento da paciente nos ilícitos a ela apontados, ao que defende ser apenas usuária de entorpecentes e não possuir nenhuma ligação com organização criminosa.

Verifica-se dos autos que, na ação penal n.
52-40.2020.811.0025 – Cód. 150641
, a paciente está sendo acusada pela prática dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, inciso I da lei nº 12.850/2013 (
organização criminosa majorada pela participação de adolescente
) e art.

33 c/c art. 40 inciso VI ambos da Lei nº 11.343/06 (
tráfico de drogas
) c/c aplicabilidade da Lei nº 8.072/1990.

Pois bem.
Quanto a alegada demora na conclusão da ação penal
, aduz o impetrante que a paciente está preso desde
17/12/2019
, ou seja, h
á
aproximadamente 09 (nove) meses
sem que tenha concluído a
instrução processual, de modo que estaria sendo desrespeitados os parâmetros da razoabilidade e extrapolado os limites da proporcionalidade.

Sobre o tema é importante consignar que, de fato, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que:
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

Ao prestar informações, a autoridade apontada como coatora apresentou de forma pormenorizada todos os atos processuais ocorridos até então no processo sob análise, bem como transcreveu suas principais decisões, entre elas, a proferida no dia 31/08/2020, vejamos:

“(...) Por sua vez, a Defesa da acusada ALINE ALVES MEIRA requereu o relaxamento da prisão (constrangimento ilegal pelo excesso de prazo), alegando, em síntese, excesso de prazo, uma vez que “o pedido de RELAXAMENTO DA PRISAO NÃO TEM RELAÇÃO com primariedade, comprovação de residência ou qualificação; trata-se de uma ILEGALIDADE que, no presente caso, decorre do constrangimento ilegal em razão da não observância da razoabilidade dos prazos processuais”. Instado a manifestar, o Ministério Público manifestou contrariamente aos pleitos. Pois bem.

Conforme disposto no art. 4º, I, “a”, da Recomendação do CNJ n. 62, de 17 de março de 2020 é recomendado aos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco”, cenário que não significa carta em branco para o desencarceramento, mas bússola ao juiz caso a caso.

Partindo dessa orientação, e volvendo os olhos aos autos, tenho que o caso não justifica a revogação da prisão preventiva, isso porque as Defesas não juntaram aos autos nenhum documento médico que indique fatores de risco para contaminação da Covid-19 ou registro de qualquer comorbidade.

Sobre a alegação de excesso de prazo, assinalo que o processo vem seguindo o seu trâmite normal
. Vejamos:

No dia 10/01/2020 foi deferido dilação de prazo para conclusão do inquérito policial
e no 12/02/2020 o IP foi remetido para o Cartório Distribuidor para distribuição da ação penal.

Ato contínuo, no dia 27/03/2020 a denúncia foi recebida,
imprimindo o rito comum ordinário em benefício da defesa dos acusados por se tratar de denúncia que aporta mais de um crime, cujos ritos são distintos.

No dia 27/04/2020 este juízo indeferiu o pleito o requerimento de substituição de prisão por medidas cautelares diversas formulado pela Defensoria Pública da Comarca de Cáceres/MT em favor de ALINE ALVES MEIRA e 1º/07/2020 foi juntado os mandados de citação de alguns acusados.

Em 02/07/2020 o acusado Luís Sérgio Divino apresentou defesa preliminar e 10/08/2020 a acusada Aline Alves Meira requereu o relaxamento de sua prisão.

Assim, no dia 13/08/2020 este juízo determinou a imediata intimação dos causídicos para apresentar defesa preliminar e nomeou a Defensoria Pública para patrocinar as defesas dos acusados hipossuficientes (Ref: 17).

Diante desse panorama, não vislumbro excesso de prazo, tanto mais porque o processo envolve 8 (oito) acusados (havendo necessidade de expedição de cartas precatórias), cuja denúncia aporta crimes complexos (tráfico de entorpecentes, organização criminosa e posso irregular de munição).

Além disso, o processo de mais de 7 (sete) volumes nem todos os acusados apresentaram suas defesas preliminares (APESAR DE DEVIDAMENTE CITADOS), registrando-se que a última citação se deu em 21/08/2020, cujo prazo não se esgotou ao acusado João Pedro Menezes Marques. Portanto, não se configura constrangimento ilegal, resguardando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Julgado que sintetiza a questão:

“HABEAS CORPUS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURADO. PROCESSO COMPLEXO. VÁRIOS RÉUS E DIVERSOS CRIMES A SEREM APURADOS. PRINCÍPIOS DA PROPORIONALIDADE E RAZOABILIDADE PRESERVADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. I. Quanto ao pedido de fixação de competência, o Habeas Corpus não é a via adequada para tal pleito, ante a possibilidade de ser oposta a exceção de incompetência de juízo, nos termos do art. 95 do Código de Processo Penal, razão pela qual não deve ser conhecido em relação a este pedido. II. O caso dos autos é extremamente complexo, envolvendo vários réus e diversos crimes. III. Analisando os autos principais, não se verifica nenhuma paralisação injustificada que possa vir a caracterizar o excesso de prazo e, consequentemente, a coação ilegal quanto a esse aspecto, estando preservados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. O decreto de prisão cautelar proferido pelo MM. Juiz de primeiro grau está fincado em princípios tutelados pela ordem constitucional e apontou fundamentadamente os elementos que caracterizam a indispensabilidade da segregação cautelar. V. A presença de condições subjetivas favoráveis, por si só, não inviabiliza a prisão preventiva. VI. Ordem denegada.” (TJ-AM - HC: 40008552520208040000 AM 4000855-25.2020.8.04.0000, Relator: Sabino da Silva Marques, Data de Julgamento: 04/06/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2020)

De qualquer forma, revisitando as elementares fáticas utilizadas para decretar a prisão de todos acusados, tenho que as circunstâncias empíricas permanecem inalteradas, ou seja, não aportou aos autos nenhum elemento processual novo relevante a justificar a alteração
(natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus n. 127228/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015), mormente se levar em conta a gravidade concreta que justificou a prisão dos acusados, demonstrando abalo à ordem pública (...)”
(id. 59906468).

Assim, examinando todo o contexto processual acima delineado, não vislumbro motivos para relaxar a prisão preventiva imposta a paciente, pois, conquanto esteja com a liberdade restrita desde 17/12/2019, ou seja, há mais de nove meses, não constatei, até o momento, pleitos meramente protelatórios do órgão ministerial ou desídia do d. magistrado singular na condução do feito, ao contrário, tudo indica que as medidas necessárias e cabíveis estão sendo tomadas em tempo hábil.

Assim, certo atraso no trâmite processual justifica-se nas
particularidades do caso concreto
, com complexidade do feito, em que se apura o
cometimento de crimes de natureza complexa (tráfico de drogas e organização criminosa), na pluralidade de acusados (em número de oito), a necessidade de expedição de cartas precatórias para a cientificação pessoal dos denunciados, processo com mais de 07 (sete) volumes o qual nem todos os acusados apresentaram suas defesas preliminares, apesar de devidamente citados.

Nesse sentido são os acórdãos a seguir,
verbis:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA FASE DE FORMAÇÃO DE CULPA. DEMORA JUSTIFICADA. PLURALIDADE DE RÉUS E PATRONOS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. FEITO NA IMINÊNCIA DE SER SENTENCIADO. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em simples critérios matemáticos. Por isso, fatores como pluralidade de réus e patronos, oitiva de várias testemunhas, necessidade de expedição de Cartas Precatórias e complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, justificam o prolongamento do curso processual por período superior àquele previsto em lei. 2. Evidenciado nos autos, por outro lado, que o órgão acusatório e a maior parte dos réus já ofereceram alegações finais escritas, é de se ressaltar que a fase de formação de culpa está na iminência de ser finalizada e o feito, sentenciado, cenário a afastar a tese de ilegalidade da custódia”
. (N.U 1017616-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA SOLTURA DO PACIENTE – 1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO FEITO, PLURALIDADE DE RÉUS, ASSISTIDOS POR DEFENSORES DIVERSOS, E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS - SUSPENSÃO DOS ATOS PRESENCIAIS E DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - 2. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL (...) 1. Não sendo comprovada a desídia da acusação ou do d. magistrado na condução do feito e o trâmite processual apresentando-se compatível com o princípio da razoabilidade, em razão da complexidade do feito, pluralidade dos acusados, assistidos por defensores diversos, e a necessidade de expedição de cartas precatórias, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente porque diante da situação extravagante ora vivenciada pela pandemia da COVID-19, que exigiu a tomada de medidas de prevenção para evitar a proliferação da doença, inclusive, com a suspensão dos prazos processuais e dos atos presenciais e o fechamento das portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias, situações estas que são excepcionais, imprevisíveis e transitórias, e não uma punição ao acusado, admissível um maior elastério na instrução criminal, sem configurar violação ao princípio da razoável duração do processo (...)” (N.U 1014423-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020).

Logo, não há como acolher pedido defensivo de anulação ou revogação da custódia cautelar imposta a paciente porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por outro lado, quanto as alegações de suposta fragilidade em comprovar que a residência da paciente tenha funcionado como ponto de apoio da organização criminosa, bem como que era responsável pelas lojinhas encarregadas pela venda de maconha e que comercializava entorpecentes do Comando vermelho para usuários, além de que esta não é traficante e sim usuária confessa de entorpecente, reforço como já dito quando da análise do pedido de liminar que não há como, nesta via sumária,
analisar as negativas de autoria dos crimes
.

Isso porque, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, inviável a apreciação em sede de
habeas corpus
por prescindir de dilação probatória, incompatível com a via célere do
writ
.

Teses desclassificatórias ou de negativa de autoria só admitem a análise do pedido almejado quando há prova incontestável relativo a tais hipóteses, uma vez que dizem respeito à matéria de mérito cuja elucidação depende da fase processual de competência do juiz
a quo
.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ:
“A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.”
(RT 810/554).

No mesmo norte, cumpre destacar o
Enunciado n.º 42
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Assim, inviável a análise das teses arguidas pelo impetrante.

Por fim, malgrado a defesa alegue que a paciente possua predicados pessoais (tecnicamente primária, possui residência e ocupação lícita), em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar devidamente apontado em elementos concretos, como na hipótese dos autos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o
Enunciado n. 43 do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Não é outro o entendimento encampado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“(...)CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
denego

a ordem pretendida em benefício de
Aline Alves Meira
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020